Tribunal: TJES
Processo: 0000261-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000261-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESCORT

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

–
COBRANÇA INDEVIDA
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA
–
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA INAPLICÁVEL
–
J
UROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
TAXA SELIC –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

2
.
No caso, não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da CESAN ao realizar as cobranças, visto que a temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo nº 414 foi novamente afetado para revisão da tese.

3
.
Não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parte mínima e logrou êxito tanto no reconhecimento da ilegalidade na cobrança da tarifa aplicada pela requerida/apelante quanto de condenação da recorrente ao pagamento da repetição dos valores cobrados em excesso, ainda que reconhecida que as devoluções deverão ocorrer todas de forma simples, o que atrai a incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4
.
As hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Precedentes TJES.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, em face da r. sentença de fls. 227/230, integrada pela decisão de ID 11935328, proferida pelo magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de cobrança e repetição de indébito
”, movida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
E
S
CORT

em desfavor da ora apelante,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 11935329, a apelante alega, em suma que:
I
)

“
não há nos autos nenhuma prova alguma de má-fé da CESAN, a mesma está sendo condenada em devolver em dobro pela simples razão de supostamente estar agindo em desconformidade com o julgamento do Recurso Representativo, TEMA nº 414 do STJ, ocorrido em 05/10/10, o que evidentemente não pode ser caracterizado ato de má-fé, pois a matéria mesmo após o seu julgamento sempre foi controvertida e agora vai ser reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça
”
;
II
)

“
Forçoso reconhecer que após o julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, ocorrido em 25/08/10, considerando a tese ali firmada como fonte de direito que deve servir de orientação ao julgador no momento do julgamento e não obrigatoriamente vincular o jurisdicionado em aplicar no âmbito administrativo
”
;
III
)

“
O Recorrido não obteve a procedência total de seu pedido, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma proporcional. Assim, ante a configuração de sucumbência recíproca
”
;
IV
)

“Considerando que os valores a serem ressarcidos são relativos ao período dezembro de 2009 a outubro de 2018, para fins de atualização monetária deve ser considerado a INPC até a data de citação, e a partir desta data exclusivamente a TAXA SELIC, uma vez que após este período não há que se falar em aplicação concomitante de índice de atualização monetária e juros, haja vista que a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça
”.

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
E
S
CORT
, sob o fundamento de que a
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO
vinha realizando, desde dezembro de 2009, leitura com base em faturamento de consumo mínimo legal de 10 m3 (dez metros cúbicos), por suas unidades autônomas (economias), desprezando o consumo total medido no único hidrômetro, sendo realizado a mudança na leitura apenas após novembro de 2018.

Assim, sustentou que estava arcando com o pagamento por volume de água que não era efetivamente consumido, o que configuraria prática ilegal, razão pela qual ingressou com a presente ação pleiteando a restituição da quantia paga “
a maior
” no período de janeiro de 2010

a novembro de 2018, de forma dobrada apenas os valores pagos a partir de 01 de novembro de 2010.

O pleito exordial foi parcialmente acolhido pelo magistrado
a quo,
sob os seguintes fundamentos:

(...) A tarifa mínima tem como finalidade manter o equilíbrio contratual e garantir a expansão da rede de distribuição de água e coleta de esgotos, contudo, havendo um único hidrômetro, é vedada a cobrança do consumo mínimo do condomínio multiplicado pelo número de salas ou apartamentos do imóvel.

(...) Portanto, a cobrança deverá obedecer ao consumo real e não mínimo.

No caso dos autos, verifica-se, que entre os meses de dezembro de 2009 a novembro de 2018, foram calculadas pelo importe multiplicado pelo número de economias, ficando caracterizada a ilegalidade da cobrança.

(...) A pretensão da parte autora é de que a empresa requerida passe a efetuar as cobranças com base no consumo real dividido peio número de economias.

Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou precedente que veda a adoção de metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro seja dividido por cada unidade, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.

(...) Não há, portanto, falar-se em divisão do valor real apurado no único hidrômetro pelo número de economias.

Dessa forma, deverá ser calculado o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por único hidrômetro.

(...) Segundo precedentes do egrégio TJES, a repetição deverá ser simples até o dia do julgamento do TEMA/REPETITIVO n° 414 pelo STJ, porquanto a partir daí, dada a publicidade do julgamento, a má fé da concessionária Requerida mostra-se plenamente evidenciada, guardando, por isso, sintonia com o precedente do STJ que estabelece ser devida a repetição cm dobro quando caracterizada a má-fé.

(...) Assim, no caso em tela, a condenação da empresa ré a repetição do indébito de maneira simples será até a data de 1° de novembro de 2010, e em dobro a partir de tal data, até o mês de novembro de 2018.

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
quaestio
recursal cinge-se unicamente na análise de ser devido, ou não, a condenação da concessionária de água ao pagamento do indébito em dobro, bem como de sucumbência recíproca das partes e o índice de atualização monetária e juros moratórios.

Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

No caso, não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da
CESAN
ao realizar as cobranças, visto que a temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo nº 414 foi novamente afetado para revisão da tese.

Tal circunstância, em meu sentir, evidencia que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da apelante quando realizou tais cobranças. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO AO CASO CONCRETO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A via adequada para impugnação da sentença é, de fato, a interposição de recurso de apelação, não sendo dado à parte apelada, que não veiculou seu inconformismo da maneira adequada, apresentar sua irresignação em face do decisum ao contrarrazoar o recurso manejado pela parte adversa. 2) De acordo com o art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, não deve ser reputada fundamentada a sentença que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. No caso, no decisum recorrido, o magistrado de origem, de fato, aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à ilicitude da cobrança de tarifa de água da forma que vinha sendo praticada pela Apelante, nos exatos termos estabelecidos pela Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp n. 1.166.561/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema n. 414); não havendo, portanto, de se falar em vício por ausência de fundamentação. 3) Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.
4) No caso, não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da CESAN ao realizar as cobranças, visto que,
a
temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo n. 414 foi novamente afetado para revisão da tese.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. AC 0022955-95.2016.8.08.0024 . SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA . DATA 02/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. [...]
A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor.
[...] (TJES. AC 0033648-70.2018.8.08.0024. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 10/01/2023).

Portanto, não vislumbro má-fé da
CESAN
,
razão pela qual entendo que todas as devoluções deverão ocorrer de forma simples, devendo ser reformada a r. sentença que entendeu pelo ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados pela apelante a partir de novembro de 2010.

Outrossim, é cediço que pelo princípio da sucumbência, a parte vencida dever de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Cuida-se de orientação expressamente respaldada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cujo propósito é responsabilizar o sucumbente – parte que, presumivelmente, de forma injusta, deu causa à instauração da lide – pelos gastos oriundos da deflagração da atividade jurisdicional.

Deve se salientar, porém, que também é assente que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser proporcionalmente redistribuídas e fixados os honorários advocatícios para ambos os procuradores, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Por conseguinte, não deve ser acolhida a tese de sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parte mínima e logrou êxito tanto no reconhecimento da ilegalidade na cobrança da tarifa aplicada pela requerida/apelante quanto de condenação da recorrente ao pagamento da repetição dos valores cobrados em excesso, ainda que reconhecida que as devoluções deverão ocorrer todas de forma simples, o que atrai a incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Na sequência, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALORES COM LASTRO EM ESTIMATIVA. IMPORTE MÍNIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMNI TOWERS OFFICE. [...] VI. Incide correção monetária pelo INPC/IBGE desde as datas dos respectivos pagamentos, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE. VII. Apelos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; Apl 0032902-76.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL E POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. COBRANÇA BASEADA NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVIDO APÓS PACIFICAÇÃO DO TEMA PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INPC E SELIC. [...] 8.
A indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC.
9. Os honorários advocatícios de sucumbência em favor do réu devem ser minorados para 12% (doze inteiros por cento), eis que tal verba remunera condignamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas, também, sem desmerecer o trabalho desenvolvido pelo causídico. 10. Recurso do Condomínio do Edifício Master Place parcialmente provido. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico - CESAN parcialmente provido. (TJES; Apl 0034588-79.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/09/2019; DJES 20/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, no sentido de:
i)
determinar que o pagamento do indébito ocorra de forma simples; e;
ii)
estabelecer que os valores devidos devem ser corrigidos a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
PARCIAL
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
apelação cível interposta
p
ela

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

contra a
sentença proferida
n
a
A
ção

Declaratória de Nulidade de Cobrança e Repetição de Indébito
ajuizada
p
el
o

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESCORT
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a requerida na obrigação de proceder a cobrança com base no consumo real de água aferido pelo hidrômetro único instalado no condomínio apelado.

A recorrente

defende,
entr
e
outr
a
s
teses
, o

não preenchimento dos requisitos para condenação em dobro,
pois alega não ter sido
comprovada a
sua
má-fé, requisito indispensável para que seja aplicado o quanto disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O

e
minente Relator apresentou voto no sentido de

dar p
arcial p
rovimento ao recurso
e, além de estabelecer novos critérios de atualização da obrigação, determinou que o pagamento do indébito ocorra de forma simples.

Após analisar os autos
e com a devida vênia ao entendimento externado pelo eminente Relator,

apresento parcial divergência.

O entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que,
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, atualmente prevalece o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC não se exige má-fé do fornecedor,
nem
a demonstração de que o fornecedor tinha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Tal entendimento, entretanto, teve seus efeitos modulados para estabelecer que tal precedente se aplica para as
cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, que se deu em 30/03/21
(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Por conseguinte, tem-se que antes da publicação do acórdão paradigma citado, prevalecia
n
a Corte Superior,
o entendimento de
que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor”
(AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Desse modo, a demonstração da má-fé se mostrava imprescindível para o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados ou cobrados do consumidor.

Estabelecidas as premissas para a aplicação da restituição em dobro do indébito, deve-se considerar que a presente ação foi ajuizada em 07/01/20, portanto, anterior à modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ.

N
ão obstante, o STJ ao julgar o REsp 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte precedente, publicado em 05/10/10):
“Não é licita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

Nesse sentido,
a doutrina pátria
ensina que

“no sistema do CDC todo engano na cobrança de consumo é, em princípio injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do CDC. Cabe ao fornecedor prova que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado”
.
(Flávio Tartuce; Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual, p. 390, 2001).

Na hipótese, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o mero engano na cobrança com base nas faturas mínimas, mesmo após a publicação do Tema Vinculante nº 414/STJ, de observância obrigatória.

Além disso
,
a resistência da apelante à pretensão formulada nos autos, no sentido de defender a regularidade da cobrança, não caracteriza erro justificável, mas,
sim
, a má-fé na prestação do serviço, o que basta para a repetição em dobro do indébit
o.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, Primeira Seção, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.
4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC.
5. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012662-61.2019.8.08.0024, Relator.: Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível).

Nesses termos,
com
as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
e a Desª.
Marianne Júdice de Mattos
,
apresento
divergência
parcial
para
manter a repetição do indébito em dobro estabelecida pela

sentença proferida.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença, no sentido de:

i)

determinar que o pagamento do indébito ocorra de forma simples; e;

ii)

estabelecer que os valores devidos devem ser corrigidos a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Acompanho a relatoria.